Tribunal: STF
Processo: RC 1256
Classe: RC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-02
Data de publicação: 1975-12-02

Ementa:
CONFISSAO NA POLICIA, QUE ENCONTRA RECEPTIVIDADE NA PROVA
TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO, CONSTITUI ELEMENTO DE CONVICÇÃO PARA
A FIXAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL. DE NENHUMA VALIA, PORQUE
DESAUTORIZADA, A VERSAO DO DENUNCIADO DE QUE A INTENÇÃO NÃO ERA
ASSALTAR BANCO, MAS PADARIA PROXIMA.